Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703134-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP contra decisão de ID 184033094 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA, que promoveu o saneamento do processo e, entre outras questões, rejeitou a questão prejudicial referente à prescrição da pretensão. Afirma, em suma, que o acidente de trânsito ocorreu no dia 16/6/2019; que a pretensão de reparação prescreve em três anos, mas a ação foi ajuizada somente em 30/5/2023; que contratou seguro, transferindo a responsabilidade indenizatória à seguradora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da questão prejudicial de mérito e com a consequente extinção do processo. Custas recolhidas (ID 55351620). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso destacar que, embora não exista previsão legal de recurso específico contra a decisão de saneamento e organização do processo, a decisão saneadora, que afasta a prescrição, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento (artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil), e, na ausência de sua interposição, ocorre a preclusão quanto ao tema. Admite-se, portanto, a análise da matéria no presente recurso. Na hipótese, as partes não controvertem sobre o fato de o pedido de reparação decorrer da existência de acidente de trânsito, ocorrido em 19/6/2019. Com base nessa circunstância, a parte agravante sustenta que a pretensão se submete ao prazo prescricional trienal, na forma prevista no artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Por seu turno, na réplica (ID 172793228 dos autos de origem), a parte agravada alegou que, por se tratar de uma concessão de serviço público e de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional seria quinquenal. De fato, a questão deve ser analisada à luz da disciplina protetiva do consumidor, uma vez que a parte agravada figura como destinatária final do serviço de transporte prestado pela parte agravante. Nesse cenário, prima facie, incide o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, observa-se que a ação indenizatória foi ajuizada em 30/5/2023, dentro do prazo quinquenal estabelecido no mencionado dispositivo. Imperioso ressaltar que a contratação de seguro não afasta sua responsabilidade pelo dano, diante da solidariedade decorrente da relação de consumo. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “o acidente ocorrido no interior de ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos aos usuários, caracteriza defeito do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a atrair o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. (REsp n. 1.461.535/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora